Tribunal: TJSP
Processo: 2039416-72.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo do recorrente com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento que também devem se sujeitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo do recorrente com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento que também devem se sujeitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.